Tribunal: TJSP
Processo: 1039984-50.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de assistência à saúde – Autora diagnosticada com neoplasia nos rins – Prescrição de crioablação renal – Operadora que negou a cobertura do tratamento, ao argumento de não estar prevista no Rol da ANS – Sentença que julgou a ação procedente em parte – Recurso de ambas as partes.

RECURSO DA AUTORA – Alegação de que a negativa de cobertura a tratamento de

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de assistência à saúde – Autora diagnosticada com neoplasia nos rins – Prescrição de crioablação renal – Operadora que negou a cobertura do tratamento, ao argumento de não estar prevista no Rol da ANS – Sentença que julgou a ação procedente em parte – Recurso de ambas as partes.

RECURSO DA AUTORA – Alegação de que a negativa de cobertura a tratamento de enfermidade coberta pelo plano enseja de plano indenização por danos morais – Cabimento – Recusa no tratamento que acarreta dano moral in re ipsa, por ultrapassar a simples frustração pelo inadimplemento de um contrato, atingindo a própria dignidade humana do paciente, que tem recusado tratamento que visa manter a parte viva – Precedentes desta Corte.

RECURSO DA REQUERIDA – Alegação de que a negativa de tratamento seria legítima - Havendo expressa indicação médica de exames associados a enfermidade coberta pelo contrato, não prevalece a negativa de cobertura do procedimento - Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS – Súmulas 96 e 102, desta Corte, respectivamente – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO, PROVIDO O RECURSO DA AUTORA.